Tribunal: TJMT
Processo: 1019615-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019615-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO TRINDADE RIBEIRO - CPF: 036.511.191-06 (ADVOGADO), JOILSON RIBEIRO - CPF: 325.910.121-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SUPERIORES A 30% – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE RECUSA DE FORNECIMENTO – RESP 1349453/MS -DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme se observa da inicial e das informações contratuais até então juntadas aos autos, o caso em análise não versa sobre empréstimo consignado em folha de pagamento, mas, sim, de desconto de empréstimos e de cartão de crédito em conta-corrente, tanto que o pedido liminar elaborado pelo autor foi para que fossem limitados os descontos em conta-corrente.

O Superior Tribunal de Justiça considera lícita a cláusula que autoriza os descontos em conta de prestações devidas por obrigações assumidas pelo correntista, não cabendo, em princípio, revogação da permissão.

Não se mostra irregular a conduta da instituição financeira, porquanto é da natureza do contrato de empréstimo com desconto em conta-corrente a compensação de débitos e créditos, o que não caracteriza retenção indevida a ensejar a imposição de limite aos descontos por ela efetuados, não incidindo, na hipótese, as disposições da Lei no. 10.820/03.

No que tange ao pedido de exibição de documentos, na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que tenha feito o requerimento extrajudicial de forma regular ao Banco recorrido, bem como que tenha havido recusa da parte adversa em exibir documentos comuns às partes.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (recursos repetitivos), pacificou o entendimento, no julgamento do REsp 1349453/MS, no sentido de que a propositura de Ação Cautelar de Exibição de Documentos (no caso, Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente) exige a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, bem assim, deve ser precedida pelo requerimento administrativo da documentação não atendido em prazo razoável e pelo pagamento pelo custo do serviço, os quais devem instruir os autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOILSON RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente no. 1045031-22.2020.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões, a agravante alega que se encontra em situação de superendividamento, sem recursos disponíveis para adimplir com as despesas básicas, de modo que a totalidade do seu salário é absorvida pelo banco.

Afirma que seu salário mensal é de R$ 6.290,36, sendo que o total de descontos dos empréstimos soma R$ 7.602,50, e que, apesar de não serem créditos contratados de forma consignada, na prática possuem a mesma natureza, pois são descontados diretamente na conta corrente.

Alega que se está diante de uma lesão grave à dignidade da pessoa humana, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à garantia constitucional da proteção ao salário.

Sustenta ser inaplicável o entendimento do Resp. 728.563/RS ao caso em comento, bem como defende a prevalência da intangibilidade do salário em face do interesse econômico do credor e a possibilidade de limitação dos descontos em conta, ainda que não contratados na modalidade consignada.

Assim, requer a concessão DE TUTELA ANTECIPADA para suspender todos os descontos na conta-corrente do Autor até decisão final no processo principal, limitando os descontos de todos os empréstimos ao percentual mensal único de 30% do salário, ou seja, no valor limite de R$ 1.887,10 mensais, bem como limitando os descontos do cartão de crédito ao percentual mensal único de 5% do salário, ou seja, no valor limite de R$ 314,51 mensais; suspender o desconto do saldo negativo em conta e de todos encargos de mora, bem como do desconto do limite de cheque especial utilizado, devendo o saldo negativo atual e o limite utilizado do cheque especial, se for o caso, serem cobrados ao final dos empréstimos, observando o limite de descontos em conta; suspender a incidência de encargos de mora em relação a todos os débitos atuais, devendo ser recalculados ao final do processo, caso comprovada sua legitimidade; determinar que a presente medida seja cumprida no prazo de 48 horas, advertindo que o salário a cair no mês subsequente já deve estar desonerado, com a observância do limite de descontos estabelecido e a suspensão dos descontos pleiteada, fixando, desde já, multa diária pelo descumprimento no valor sugerido de R$ 1.000,00; A CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR de exibição de documentos para, sob pena de confissão: determinar que a parte Reclamada apresente todos os contratos de empréstimos anteriores que deram origem à renegociação das atuais obrigações, apresentando extrato detalhado dos valores solicitados inicialmente, taxa de juros, encargos cobrados, parcelas adimplidas, saldo remanescente; determinar que a parte Reclamada apresente documentos que informem a origem da renegociação das atuais obrigações, se foi refinanciado o saldo devedor anterior e abatidos os valares pagos pelo Reclamante até então, por exemplo; determinar que apresente o extrato detalhado dos atuais empréstimos com a informação da taxa de juros aplicada, custo efetivo total e demais encargos cobrados; determinar que apresente o extrato do cartão de crédito dos últimos 12 meses e o extrato de utilização do cheque especial no mesmo período, com as taxas de juros aplicadas; determinar o cumprimento da decisão no prazo legal, sob pena de multa, desde já fixada no valor diário sugerido de R$ 500,00; a SUSPENSÃO da determinação de emenda da inicial no prazo de 05 dias, devendo-se o processo seguir o rito estabelecido no § 1° do art. 303, do CPC.

No mérito, pugna seja dado provimento integral ao presente recurso para, confirmando a liminar deferida, reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 60915451).

Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (ID 62368473), estes foram rejeitados (ID 66171450).

O recurso de Agravo Interno interposto pelo agravante (ID 69938497) foi desprovido à unanimidade (ID 82322967).

Sem contraminuta de Banco agravado.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente ajuizada por JOILSON RIBEIRO em face de BANCO BRADESCO S/A, arguindo que é servidor público estadual e firmou diversos contratos bancários com o requerido, passando a ser comprometida a totalidade de seu salário com pagamento de empréstimos bancários, dívidas de cartão de crédito, limite de cheque especial e encargos de mora, se tornando uma bola de neve.

Arguiu que não sabe se o requerido renegociou toda sua dívida ou só os empréstimos antigos.

Assim, ajuizou a demanda pretendendo a tutela cautelar antecedente para a suspensão dos descontos em sua conta corrente, limitando todos os seus empréstimos em 30% de sua folha de pagamento, bem como os descontos de cartão de crédito ao percentual mínimo de 5% de seu salário, suspender o desconto do saldo negativo em conta e de todos os encargos de mora, bem como do desconto do limite de cheque especial utilizado, suspender a incidência de encargos de mora em relação a todos os débitos atuais, a exibição de todos os contratos anteriores às renegociações, e extrato detalhado de todos os empréstimos com as informações das taxas de juros aplicadas.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, em especial a probabilidade do direito, e indeferiu o pleito, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela de urgência.

Isso porque, dispõe o art. 24 do Decreto Estadual n. 691/2016, a limitação legal de 30% de desconto em folha de pagamento destinada às operações de crédito com os Bancos, não concorrem os contratos de cartão de crédito, já que, quanto a estes, é possível a consignação de outros 15% dos proventos do servidor público.

Além disso, o holerite apresentado pelo agravante, servidor público estadual, evidencia uma verba salarial de R$ 8.654,20 (bruta) e que nem todos os débitos ali relacionados tem haver com empréstimos consignados.

Ademais, conforme se observa da inicial e das informações contratuais até então juntadas aos autos, o caso em análise não versa sobre empréstimo consignado em folha de pagamento, mas, sim, de desconto de empréstimos e de cartão de crédito em conta corrente, tanto que o pedido liminar elaborado pelo autor foi para que fossem limitados os descontos em conta corrente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça considera lícita a cláusula que autoriza os descontos em conta de prestações devidas por obrigações assumidas pelo correntista, não cabendo, em princípio, revogação da permissão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017). 3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG (2018/0157474-9), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 13/12/2018)

Portanto, não se mostra irregular a conduta da instituição financeira, porquanto é da natureza do contrato de empréstimo com desconto em conta-corrente a compensação de débitos e créditos, o que não caracteriza retenção indevida a ensejar a imposição de limite aos descontos por ela efetuados, não incidindo, na hipótese, as disposições da Lei no. 10.820/03.

No que tange ao pedido de exibição de documentos, na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que tenha feito o requerimento extrajudicial de forma regular ao Banco recorrido, bem como que tenha havido recusa da parte adversa em exibir documentos comuns às partes.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (recursos repetitivos), pacificou o entendimento, no julgamento do REsp 1349453/MS, no sentido de que a propositura de Ação Cautelar de Exibição de Documentos (no caso, Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente) exige a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, bem assim, deve ser precedida pelo requerimento administrativo da documentação não atendido em prazo razoável e pelo pagamento pelo custo do serviço, os quais devem instruir os autos.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021